Tribunal: TJDFT
Processo: 0740257-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740257-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Luiz Clovis de Toledo Dirceu Aires dos Reis Salomão de Castro Banco do Brasil S/A Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 24825085) e por Luiz Clovis de Toledo, Dirceu Aires dos Reis e Salomão de Castro (Id. 24618878) contra o acórdão (Id. 24548922) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, Banco do Brasil S/A. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator